Tribunal: TJSP
Processo: 0004409-13.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004409-13.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante LUCAS
DA CRUZ SILVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004409-13.2020.8.26.0521 -Voto no 18967
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0004409-13.2020.8.26.0521
AGRAVANTE : LUCAS DA CRUZ SILVEIRA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18967
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME

INDEFERIMENTO

RECURSO
DEFENSIVO

IMPROCEDÊNCIA

EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por LUCAS
DA CRUZ SILVEIRA, em face do Ministério Público, contra a decisão de fl. 10,
que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto.
Razões às fls. 02/08. Sustenta que o Juízo de primeira
instância interpretou equivocadamente o laudo do exame criminológico, não sendo
ele desfavorável à progressão de regime. Pede, pois, a concessão do benefício.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
32/38. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
39.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
48/52 é pelo desprovimento ao agravo.
FUNDAMENTAÇÃO
Inexiste
interpretação
equivocada
do
exame
criminológico.
Em relatório psicológico de fls. 18/20, a psicóloga fez
constar que, apesar de assumir os delitos, o agravante “demonstra que seu
arrependimento está baseado apenas em perdas pessoais causadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004409-13.2020.8.26.0521 -Voto no 18967
3
aprisionamento. Talvez uma progressão de regime neste momento pudesse ser
precoce”. Ainda, quanto ao quesito “O executado tem consciência da moral social?”,
respondeu: “No momento foi observado, que o sentenciado, aparentemente necessita
refletir sobre seus atos”.
Também foi desfavorável o relatório social de fls.
21/23: “No momento da entrevista não apresentou ter crítica adequada e consistente
sobre o delito cometido. [...] No momento acredito que o reeducando não encontra
apto a progressão de regime. 'O executado tem consciência moral social?'
Aparentemente não.”
Não há, pois, que se conceder o benefício.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR